Tribunal: TJMT
Processo: 1006754-89.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006754-89.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANELIO GILMAR DE MORAIS GONCALVES, vulgo "NENEN" (RECORRENTE), THIAGO JOSE RENACIR MARCONDES - CPF: 050.170.389-65 (ADVOGADO), TIAGO ANASTACIO DE SOUZA NEVES - CPF: 044.271.809-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANELIO GILMAR DE MORAES GONCALVES - CPF: 837.267.309-82 (RECORRENTE), AUGUSTO PEDRO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DENÚNCIA DE PRONÚNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO – OCORRÊNCIA – FATO OCORRIDO EM DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 9.271/96 – IRRETROATIVIDADE DA LEI – TRANSCURSO DE MAIS DE VINTE ANOS DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA
DE OFÍCIO
– EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO.

É pacifica a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de ser irretroativa a regra prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 9.271 de 18.6.1996, que instituiu hipótese de suspensão do prazo prescricional para os acusados revéis citados por edital, sendo inaplicável às infrações penais anteriores a sua edição.

Constatado
que entre a data da publicação da decisão de pronúncia e os dias atuais, decorreu lapso temporal superior a vinte anos, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Anélio Gilmar de Moraes Gonçalves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 0000030-95.1991.811.0025, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, ilícito descrito no art. 121, § 2º, inciso IV (mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 124244077, pp. 30-34).

Inconformada, a defesa do recorrente busca a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, ao argumento de que não houve
animus necandi
(Id. 124245084).

Nas contrarrazões o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 124245088).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 124245089).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
“recomenda,
preliminarmente
, que seja
declarada de ofício a extinção da punibilidade
do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, inviabilizando a análise do mérito. E, caso superada a preliminar, recomenda, no mérito, o
desprovimento
do recurso em sentido estrito, para que seja mantida incólume a pronúncia do recorrente”
(Id. 125713155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Egrégia Câmara:

O recorrente foi denunciado em 3 de março de 1986 (Id. 124244074, pp. 13-17) e a exordial foi recebida em 22 de agosto de 1986 (Id. 124244074, p. 13). Entretanto, após o cometimento do crime, o réu evadiu-se do distrito da culpa e não foi encontrado para ser citado pessoalmente. Ato contínuo, o juiz da causa determinou a citação editalícia, efetuada no dia 22 de janeiro de 1987 (Id. 124244075, p. 19) e decretou sua revelia em 5 de agosto de 1987 (Id. 124244075, p. 51).

Realizada a instrução processual, no dia 6 de abril de 2000, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela pronúncia do recorrente (Id. 124244077, pp. 19-26).

Posteriormente, a defesa apresentou suas alegações finais e requereu a absolvição do acusado (Id. 124244077, p. 28).

No dia 19 de abril de 2002, o juiz da causa pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal (Id. 124244077, pp. 30-34) tendo sido publicado em 20 de abril de 2002 (Id. 124244077, p. 35).

Ato contínuo, em 19 de fevereiro de 2021 o recorrente foi preso e intimado pessoalmente da decisão de pronúncia.

Em seguida, o recorrente, por intermédio de seu defensor, interpôs recurso em sentido estrito, pleiteando a desclassificação do delito imputado a ele para lesão corporal seguida de morte (Id. 124245084).

Em resposta, o Ministério Público rebateu as argumentações defensivas e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 124245088).

Todavia, como bem observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, nesse vai-e-vem deu-se a prescrição da pretensão punitiva pela pena cominada em abstrato.

Como visto, o réu foi pronunciado em 19 de abril de 2002, sem a interposição de recurso pelo Ministério Público, a qual foi publicado em 20 de abril de 2002.

Assim, desde a pronúncia, até a presente data, transcorreram mais de 20 anos sem que tenha ocorrido qualquer marco interruptivo do prazo prescricional contido no artigo 117 do Código Penal.

No presente caso, o acusado foi citado por edital e o feito prosseguiu à sua revelia, razão porque o processo foi suspenso, nos termos da antiga redação dos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal.

Conquanto a decisão de pronúncia tenha sido prolatada em 2002, quando já modificado o art. 366 do Código de Processo Penal pela Lei n. 9.271/1996, deu-se a ultratividade dele por conta de a redação anterior ser mais benéfica ao réu, porque permitia a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FATO OCORRIDO ANTES DA LEI N. 9.271/1996. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (LEI N. 11.689/2008). INCIDÊNCIA DO ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. APLICABILIDADE IMEDIATA. CIÊNCIA PESSOAL DA ACUSAÇÃO. NECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. À época do fato, dispunha o art. 366 do Código de Processo Penal, em sua redação original, que o processo seguiria à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, deixasse de comparecer sem motivo justificado. 2.
As alterações feitas pela Lei n. 9.271/1996 não atingiram os fatos ocorridos antes de sua vigência, especialmente porque, em geral, agravam a situação dos réus, nos termos da pacificada jurisprudência desta Corte.
3. Não obstante a regra inscrita no art. 420 do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei n. 11.686/08, possuir aplicabilidade imediata aos feitos em que a instrução criminal se encontra em curso, a novel legislação não atende à situação reportada nos autos, uma vez que o acusado não teve sequer conhecimento da imputação penal, pois a citação pessoal foi frustrada e o réu, citado por edital, nunca foi localizado. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer a nulidade da intimação editalícia, obstando-se os atos processuais subsequentes ao decisum até que o paciente seja pessoalmente intimado da decisão de pronúncia
” (STJ –
HC
n. 253.263/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5.4.2016).

No caso dos autos, certo é que a decisão de pronúncia foi publicada em cartório no dia 20 de abril de 2002 (Id. 124244077, p. 35), data que serve como marco interruptivo da prescrição [art. 117, inciso II, do CP].

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR A INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA COMO MARCO INTERRUPTIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 117 DO CÓDIGO PENAL [...] Nos termos do artigo 117, inciso II, do Código Penal, a publicação da pronúncia em cartório interrompe a prescrição, sendo irrelevante para a contagem do prazo prescricional a data em que o réu foi intimado da aludida decisão. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF [...]
” (STJ - RHC 64.974/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5.11.2015).

Portanto, considerando que não há falar na suspensão do prazo prescricional e que entre a publicação da decisão de pronúncia [20.4.2002] – último marco interruptivo – e os dias atuais, transcorreu lapso temporal superior a 20 anos, conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, dúvidas não há quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por todo o exposto, e sem mais delongas, acolho a questão prejudicial suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, de consequência, declaro extinta a punibilidade do acusado
Anélio Gilmar de Moraes Gonçalves
, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso I, ambos do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022